Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707702-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO BERMUDES ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: GUARD ADMINISTRACAO E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, a mera inexistência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades, bem assim o fato de a empresa agravada possuir os mesmos telefones e endereço comercial de outras sociedades, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 50 do Código Civil, ao indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Articula que preenchidos os requisitos legais, como no caso em debate, pode o Poder Judiciário determinar que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Pede, assim, seja acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo no polo passivo da demanda Bruxelas Administradora e Corretora de Seguros Ltda, Jadir Gomes da Silva e Edimburgo Negócios Corporativos Ltda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, sobre o pedido de acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028